Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-45.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800715-45.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: ERIGLEICY TORRES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920, de 25/09/2017, e o pagamento das respectivas diferenças de adicional;

2-
O sentido da expressão de contradição do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

3-
O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

4-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/07/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800715-45.2022.8.14.0075

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

EMBARGADO: ERIGLEICY TORRES DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
(Id. 19539898) em face de
acórdão
(Id. 18909677), que nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de contradição no julgado sustentando os seguintes pontos:
a)
o acórdão determina ao Município 2 (duas) formas de cálculo para pagamento do adicional por tempo de serviço considerando o direito adquirido do autor;
b)
o acórdão contraria o julgado na ADPF 495/STF que julga a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração;
c)
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, conforme teor do art. 926 do CPC; c) o acórdão ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço;
d)
caso sejam mantidos os termos do acórdão, além de engessar as finanças do município, poderá ocasionar o atraso no pagamento das remunerações dos meses seguintes.

Requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e para que sejam sanadas as contradições apontadas, retificando e aprimorando a decisão ora embargada, aplicando efeito modificativo, interruptivo e suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (Id. 19741754).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920, de 25/09/2017, e o pagamento das respectivas diferenças de adicional.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, tendo em vista os termos do julgado na ADPF 495/STF.

Sobre
contradição,
cumpre esclarecer que o sentido da expressão do art. 1022, em epígrafe, não contempla descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente no conteúdo do julgado em si mesmo. É a decisão impugnada que deve, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação. As demais hipóteses indicadas nesta qualidade nada mais informam que não o apontamento de erro de julgamento, que não pode se confundir com erro formal ou material, apenas estes atacáveis pela via dos aclaratórios.

Neste sentido é a jurisprudência, a exemplos dos arestos seguintes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2
. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. -
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pelo Embargante como correto
- Este órgão julgador se encontra processualmente impedido de conferir efeito modificativo em embargos de declaração em que não há vício de contradição interna a ser sanado - Os precedentes indicados no recurso são meramente persuasivos porque não foram prolatados sob nenhuma das formas indicadas no art. 927 do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00050190420208040000 AM 0005019-04.2020.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)”

Da leitura dos pontos considerados contraditórios no acórdão

embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, despiciendo examinar, com profundidade, os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de contradição interna no caso.

Assim, passo ao elenco apontado e à correspondente aferição da pretensão veiculada nos embargos de declaração:
a)
o acórdão determina ao Município 2 (duas) formas de cálculo para pagamento do adicional por tempo de serviço considerando o direito adquirido do autor;
b)
o acórdão contraria o julgado na ADPF 495/STF que julga a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração;
c)
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, conforme teor do art. 926 do CPC; c) o acórdão ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço;
d)
caso sejam mantidos os termos do acórdão, além de engessar as finanças do município, poderá ocasionar o atraso no pagamento das remunerações dos meses seguintes.

O acórdão embargado firma seus fundamentos no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de acordo com os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, RE563708 (Tema 24) e RE563965 (Tema 41).

Destaco trecho do julgado:

“A revogação posterior da Lei nº. 109/2010 não tem o condão de, simplesmente, suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.” (Grifo nosso).”

(...)

Sob o aspecto operacional, a sentença recorrida não enseja qualquer risco de pagamento do ATS em duplicidade, bastando que o município preserve o acréscimo adquirido na vigência da lei revogada, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceda à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.”

Do exposto, ressoa clara a pretensão do recorrente voltada ao reexame da matéria já discutida e decidida no julgado do recurso de apelação. Não logrou, assim, demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram. Logo, não há se falar em contradição.

Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024